Tribunal: TJDFT
Processo: 0748241-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA. LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. VERIFICADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A Lei 10.486/2002 trata especificamente sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal. O art. 29, § 1o, dispõe que não serão permitidos descontos autorizados quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios ultrapassar 70% da remuneração do militar.
3. O art. 10, do Decreto Distrital 28.195/2021, prevê que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias.
4. Não se aplica à hipótese a Lei 14.131/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para as contratações de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para os militares do Estado e do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, parágrafo único, inciso II, porque todos os contratos discutidos são anteriores à vigência da referida norma
5. Assim, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados deve incidir sobre 30% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios.
5. No caso, os descontos realizados a título de empréstimos consignados correspondem a cerca de 41,3% da remuneração do servidor. Ou seja, há ilegalidade: os descontos extrapolam a margem consignável.
6. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
7. Para empréstimos comuns não há, a princípio, limitação legal de descontos, mas incidem os princípios da Nova Teoria Contratual - boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico. Nos empréstimos em dinheiro, há dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, deve-se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial.
8. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor.
9. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas.
10. Na hipótese, após pagamento mensal das prestações dos empréstimos, não sobra praticamente nada na conta do consumidor. O saldo negativo é constante. A limitação dos descontos é medida adequada e razoável. Presente a probabilidade do direito.
11. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, decorre do fato de que os valores descontados no contracheque e na conta corrente do autor comprometem substancialmente seus rendimentos mensais, o que prejudica sua subsistência e de sua família.
12. A tutela é reversível, caso os pedidos do autor sejam julgados improcedentes, o agravante poderá voltar a realizar os descontos integralmente.
13. Agravo interno conhecido e não provido.